Tribunal: TJSP
Processo: 0000826-57.2017.8.26.0187
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Furto – Apelação – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento da prática delitiva – Absolvição – Descabimento – Pena adequada e motivadamente dosada, necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501535
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal no 0000826-57.2017.8.26.0187, da Comarca de
Fartura, em que é apelante LUIZ ANDRE DE CASTRO, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao apelo
interposto defensivamente, mantendo-se, assim, a respeitável sentença
apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) e
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0000826-57.2017.8.26.0187 - lauda 2/9
Voto:
24347 CFF/Ce
Apelação:
0000826-57.2017.8.26.0187
Comarca:
Fartura
Vara:
Vara Única
Processo:
numeração única
Apelante:
Luiz André de Castro
Apelado:
Ministério Público
Furto Apelação Conjunto probatório suficiente
para o reconhecimento da prática delitiva

Absolvição
Descabimento
Pena adequada e
motivadamente dosada, necessária e suficiente para
reprovação e prevenção do crime
Sentença
mantida Recurso desprovido.
Vistos...
Ao relatório da respeitável sentença, que
ora se adota, acrescenta-se que Luiz André de Castro foi condenado, por
incursa no artigo 155, caput, do Código Penal, ao cumprimento de 02
(dois) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 14
(catorze) dias-multa mínimos (fls. 172/174).
Apela o réu, pugnando pela absolvição
sob a tese de fragilidade probatória. Subsidiariamente, busca a redução da
reprimenda (fls. 183/187).
O recurso foi contrariado (fls. 192/194),
contando os autos com parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
pelo desprovimento do reclamo defensivo (fls. 211/215).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0000826-57.2017.8.26.0187 - lauda 3/9
Insta salientar, de plano, não ser caso de
submissão da hipótese ao acordo de não persecução penal, previsto no
artigo 28-A, do Código de Processo Penal, à vista da recalcitrância do
recorrente em crimes contra o patrimônio (art. 28-A, § 2o, II, CPP).
A acusação é a de que o apelante, nas
condições de tempo e local descritas na inicial, adentrou
clandestinamente na residência da vítima José Carlos Bueno, e subtraiu
seu aparelho de telefonia celular Samsung SM-J320M, avaliado em R$
500,00 (quinhentos reais).
A materialidade é incontroversa e a
autoria recai, com segurança, sobre o recorrente.
Na fase inquisitiva, ele preferiu não se
manifestar acerca dos fatos (fls. 14).
Em Juízo, negou a acusação (mídia
digital).
Contudo,
a
versão
exculpatória
apresentada à autoridade judicial não convenceu, e a prova colhida sob o
crivo do contraditório edificou-se em seu desfavor, restando
satisfatoriamente estratificada na respeitável decisão, nos seguintes
termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0000826-57.2017.8.26.0187 - lauda 4/9
“(...)
O policial civil Ari afirmou que não teve contato pessoal com o
denunciado à época dos fatos e que ele é bastante conhecido na cidade
pela prática de crimes patrimoniais. Relatou que diante do registro de
ocorrência, foi oficiada à operadora de telefone para apurar se havia
sido inserido chip no aparelho subtraído, tendo sido a resposta positiva
e o chip estava em nome de Adriana, irmã do réu. Esclareceu que esta
foi convocada à unidade policial, oportunidade em que disse que o chip
era de seu irmão, ora denunciado, e que só havia fornecido seus dados
pessoais para ele adquiri-lo. A testemunha Adriana Aparecida declarou
que é irmã do denunciado. Declarou que emprestou documentos para o
réu para comprar um chip de celular no nome da depoente.
Interrogado, o réu negou os fatos narrados na exordial. Relatou que
perdeu o chip que tinha adquirido em nome da irmã e não sabe qual foi
seu destino. Verifico que a versão do réu encontra-se dissociada dos
demais elementos dos autos. A vítima, em sede policial, afirmou
categoricamente que à época dos fatos, viu o denunciado circulando no
local em que ocorreu a subtração. Não bastasse isso, conforme
apurado na seara policial foi inserido no aparelho celular subtraído
chip pertencente ao acusado. A irmã do réu declarou, em juízo, embora
em seu nome, o chip de celular era utilizado pelo seu irmão, Luiz André.
Assim, não é crível que o acusado tenha perdido o chip e na mesma
oportunidade este tenha sido inserido em aparelho fruto de conduta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0000826-57.2017.8.26.0187 - lauda 5/9
delituosa. A tese de absolvição sustentada pela defesa Técnica não
merece prosperar. O conjunto probatório é robusto e apto a ensejar um
decreto condenatório.” (fls. 173)
Destarte, não há que se falar em
fragilidade de provas, eis que suficientemente infirmada pelo conjunto
probante amealhado aos autos.
Com efeito, em que pese a tese
defensiva, não se vislumbra contradição de relevo entre as narrativas do
ofendido, notadamente porque eventuais dissensões relacionam-se a
aspectos secundários, não atingindo parte substancial da imputação, de
sorte que não são hábeis a desnaturar a acusação, tampouco de retirar a
credibilidade de sua versão, máxime se se atentar que a condenação se
deu na modalidade de furto simples, conforme denunciado.
O investigador de polícia Ari Sebastião
da Silva, por sua vez, esclarecendo que o apelante é pessoa conhecida dos
meios policiais, narrou que fora oficiado à operadora de telefone
correspondente, sendo demonstrada que a linha atrelada ao aparelho
celular da vítima estava registrada em nome de Adriana Aparecida, irmã
do réu. Intimada para prestar esclarecimentos, Adriana declarou que
emprestou seu número de Cadastro de Pessoas Física (CPF) ao réu, para
que ele comprasse um chip de celular, o que foi confirmado por ele (fls.
06, 07/08 e mídia digital).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0000826-57.2017.8.26.0187 - lauda 6/9
Outrossim, observou o ilustre Procurador-Geral de Justiça, “...O Apelante, em solo policial,
permaneceu em silencio (fls. 14/15). Em Juízo, negou a prática delitiva
descrita na inicial. Em síntese, disse que adquiriu um chip telefônico
em nome de sua irmã e o perdeu, não sabendo informar qual foi o
destino do objeto. Não convenceu. A vítima José Carlos Bueno, em solo
policial, afirmou que à época dos fatos invadiram sua residência e
subtraíram seu aparelho celular da marca Samsung. Informações
surgiram indicando o Apelante como autor do furto, pessoa já
conhecida nos meios policiais. Por fim, disse que o Apelante estava
'rodeando' o bairro há vários dias.” (fls. 213)
Nesse contexto fático, a condenação era
mesmo de rigor, não havendo falar em fragilidade de provas.
Incensurável a reprimenda.
A pena-base foi fixada em 01 (um) ano e
06 (seis) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa menores, sopesado os
maus antecedentes do recorrente, o qual ostenta diversas condenações que
demonstram sua personalidade voltada para a prática de crimes
patrimoniais (fls. 109/127).
Na
fase
intermediária,
a
múltipla
reincidência, deu ensejo ao acréscimo na fração de 1/3, alcançando-se,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0000826-57.2017.8.26.0187 - lauda 7/9
definitivamente, 02 (dois) anos de reclusão, com pagamento de “14
(catorze) dias-multa mínimos”, assim mantida a pena pecuniária, em razão
da resignação ministerial, muito embora, seguindo-se os mesmos
parâmetros adotados para a pena privativa de liberdade, alcançasse 20
(vinte) dias.
A
propósito
dos
recrudescimentos,
cumpre registrar que o réu ostenta, ao menos, múltiplas condenações
definitivas for furto, sendo uma delas por roubo (autos nos.
0000087-65.2009.8.26.0187,
0000089-69.2008.26.0187,
0001052-14.2007.8.26.0187,
0001749-35.2007.8.26.0187,
0002161-63.2007.8.26.0187,
0002235-49.2009.8.26.0187,
0002701-14.2007.8.26.0187,
0002903-20.2009.8.26.0187,
0002971-04.2008.8.26.0187,
0003072-41.2008.8.26.0187,
e
0003091-47.2008.8.260187 - (fls. 109/127).
Registre-se, ainda, que a caracterização
de maus antecedentes e de reincidência, com os agravamentos nas
respectivas primeira e segunda fases da dosimetria penal, não configura
dupla valoração de mesma circunstância, se utilizados registros
processuais autônomos, atestando a existência de condenações pretéritas
e distintas, como na hipótese.
Ora, até por uma questão de justiça, não
seria razoável, tampouco proporcional, que o criminoso com uma má

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0000826-57.2017.8.26.0187 - lauda 8/9
antecedência recebesse, pelo mesmo fato, idêntica pena em relação
àquele que conta com maus antecedentes e também com reincidência,
revelando-se este contumaz violador da lei penal (mormente em crimes
da mesma espécie) e com resistência ainda maior a refletir sobre sua
atitude para não voltar a claudicar.
Reiterativa a jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“(...) 2. Condenações pretéritas podem ser utilizadas tanto para
valorar os maus antecedentes na primeira fase, bem como para
agravar a pena na segunda fase, a título de reincidência, sem
ocorrência de bis in idem, desde que as condenações sejam de
fatos diversos. Precedentes. 3. No caso dos autos, verifica-se que
o paciente possui condenações diversas transitadas em julgado,
sendo uma apta a configurar maus antecedentes e outra apta a
configurar a reincidência. (...)” (5a Turma, HC no 430.716/SP, Rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJ 19.06.2018).
“(...) 4. É pacífico o entendimento nesta Corte Superior de Justiça
no sentido de que não configura bis in idem a utilização de
condenações
definitivas,
anteriores
e
distintas,
para
caracterização de maus antecedentes e aplicação da agravante
da reincidência. Na espécie, foram utilizadas condenações
diversas para exasperar a primeira fase da dosimetria, a título
de maus antecedentes, e a segunda fase, em razão da
reincidência,
em
consonância
com
o
entendimento
jurisprudencial deste Sodalício, de modo que não há falar em
bis in idem, tampouco em violação ao verbete sumular n.o 241
desta Corte. (...)” (6a Turma, HC no 320.187/SC, Rel. Min. Maria
Thereza de Assis Moura, DJe 14.12.2015)
O Excelso Supremo Tribunal Federal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0000826-57.2017.8.26.0187 - lauda 9/9
também já teve oportunidade de assentar:
“Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Exasperação da pena-
base. Não ocorrência. Adequação formalizada pelo Superior
Tribunal de Justiça. 3. Maus antecedentes. Reincidência.
Inexistência de violação ao princípio do non bis in idem.
Condenações diversas. 4. Prescrição. Não ocorrência. 5. Recurso
ordinário ao qual se nega provimento.” (2a Turma, RHC no
92.611/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 30.04.2013)
Por fim, as circunstâncias judiciais
negativas, em especial a plurirreincidência em crimes idênticos, ostentada
pelo réu, justificam a imposição do regime prisional fechado, enquanto
castigo necessário e suficiente à reprovabilidade da conduta.
Assim sendo, e não se evidenciando erro
técnico ou excessivo rigor, a punição deve ser mantida, tal como
monocraticamente estabelecida.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto defensivamente, mantendo-se, assim, a respeitável
sentença apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)